Tribunal: TRF3
Processo: 5009328-37.2024.4.03.6100
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: AUDREY GASPARINI
Órgão colegiado: 2a Turma
Data de julgamento: 2026-05-06

Inteiro teor:
215/907)

5009328-37.2024.4.03.6100

DJEN Data: 11/05/2026

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

2a Turma

Desembargadora Federal AUDREY GASPARINI

DJEN DATA: 11/05/2026

Julgamento: 06/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

2a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5009328-37.2024.4.03.6100

RELATOR: AUDREY GASPARINI

APELANTE: UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

APELADO: NIDIA DUEK

ADVOGADO do(a) APELADO: EDUARDO ALEXANDRE DOS SANTOS - SP176780-A

Ementa

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA. INEXIGIBILIDADE DE CDA. CANCELAMENTO DE DÉBITO EM DÍVIDA ATIVA APÓS REVISÃO ADMINISTRATIVA. RECONHECIMENTO DO PEDIDO PELA UNIÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. INAPLICABILIDADE DO ART. 19, § 1o, I, DA LEI No 10.522/2002. AUSÊNCIA DE ENQUADRAMENTO NAS HIPÓTESES LEGAIS. REDUÇÃO DA VERBA HONORÁRIA. ART. 90, § 4o, DO CPC. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação interposta pela União contra sentença que, em ação declaratória destinada ao reconhecimento da inexigibilidade da CDA no 80123019876-69 e ao cancelamento do protesto do título, homologou o reconhecimento da procedência do pedido após revisão administrativa que determinou o cancelamento do débito. O juízo de primeiro grau declarou a inexigibilidade da CDA e condenou a União ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa. A União recorre pleiteando o afastamento da condenação em honorários com fundamento no art. 19, § 1o, I, da Lei no 10.522/2002.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se o reconhecimento da procedência do pedido pela União, após revisão administrativa do débito, autoriza a dispensa do pagamento de honorários advocatícios com base no art. 19, § 1o, I, da Lei no 10.522/2002; e (ii) estabelecer se, na ausência de enquadramento nas hipóteses legais de dispensa, é cabível a redução da verba honorária nos termos do art. 90, § 4o, do Código de Processo Civil.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O afastamento da condenação em honorários advocatícios com fundamento no art. 19, § 1o, I, da Lei no 10.522/2002 exige que o reconhecimento da procedência do pedido esteja amparado em uma das hipóteses previstas nos incisos I a VII do caput do referido dispositivo legal.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e desta Corte estabelece que a regra de dispensa de honorários prevista no art. 19 da Lei no 10.522/2002 possui natureza excepcional e deve ser interpretada restritivamente.

A ausência de enquadramento nas hipóteses legais impede a aplicação da regra de dispensa de honorários advocatícios.

Todavia, o reconhecimento do pedido e a ausência de resistência efetiva à pretensão da parte autora autorizam a aplicação da regra prevista no art. 90, § 4o, do CPC, que admite a redução da verba honorária pela metade quando o réu reconhece a procedência do pedido e cumpre a obrigação correspondente.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso da União parcialmente provido.

Tese de julgamento:

O afastamento da condenação em honorários advocatícios com base no art. 19, § 1o, I, da Lei no 10.522/2002 somente é possível quando o reconhecimento da procedência do pedido estiver fundamentado em uma das hipóteses previstas nos incisos I a VII do caput do referido dispositivo.

O reconhecimento da procedência do pedido pela Fazenda Pública, desacompanhado do enquadramento nas hipóteses legais do art. 19 da Lei no 10.522/2002, não afasta a sucumbência.

O reconhecimento do pedido pelo réu, aliado à ausência de resistência à pretensão deduzida em juízo, autoriza a redução da verba honorária pela metade, nos termos do art. 90, § 4o, do Código de Processo Civil.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 85, §§ 2o e 3o, e 90, § 4o; Lei no 10.522/2002, art. 19, § 1o.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt nos EDcl no AREsp no 1.817.777/RS, Rel. Min. Herman Benjamin, 2a Turma, j. 16/11/2021, DJe 16/12/2021; TRF3, ApCiv no 0008237-88.2016.4.03.6128, Rel. Des. Fed. Consuelo Yatsuda Moromizato Yoshida, 3a Turma, j. 12/06/2023, DJEN 15/06/2023; TRF3, ApCiv no 5005304-12.2020.4.03.6130, Rel. Des. Fed. Marcelo Mesquita Saraiva, 4a Turma, j. 22/08/2023; TRF3, ApCiv no 5011156-39.2022.4.03.6100, Rel. Des. Fed. Luis Antonio Johonsom Di Salvo, 6a Turma, j. 15/09/2023; TRF3, ApCiv no 5025448-29.2022.4.03.6100, Rel. p/ acórdão Des. Fed. José Carlos Francisco, 2a Turma, j. 27/08/2024.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

2a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL 198 No 5009328-37.2024.4.03.6100

RELATOR: AUDREY GASPARINI

APELANTE: UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

ADVOGADO do(a) APELADO: EDUARDO ALEXANDRE DOS SANTOS - SP176780-A

APELADO: NIDIA DUEK

RELATÓRIO

Trata-se de ação declaratória objetivando o reconhecimento da "(...) exigibilidade da CDA 80123019876-69, uma vez que paga, conforme comprovante emitido pela própria Receita Federal, bem como cancelar em definitivo, o protesto do título descrito na inicial".

Decisão proferida no Id 354527895 deferindo pedido de antecipação de tutela para "(...) sustar o protesto do título perante o 01o cartório de protesto de São Paulo – SP., protocolado sob no7383-09/04/24-24, cuja data limite para pagamento é hoje 12/04/2024”.

Id 354527900. Manifestação da União no sentido de que "(...) A RFB analisou as alegações da Autora, acolheu o seu pedido de revisão e concluiu pelo cancelamento do débito em valor original de R$ 91.771,97, de que trata a inscrição 80-1-23-019876-69" e postulou "(...) a extinção do feito nos termos do art. 485, VI do CPC. Ressalta-se que não deve haver condenação da União em honorários advocatícios, na forma do art. 19, § 1o, I, da Lei No 10.522/22002".

A sentença proferida Id 354527908 homologou o reconhecimento da procedência do pedido para "(...) declarar a inexigibilidade da CDA 80123019876-69 e cancelar em definitivo, o protesto do título". Condenando a União ao pagamento de honorários advocatícios, fixados "(...) em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa".

Recorre a União (Id 354527914) postulando a reforma da sentença para afastar a condenação em honorários advocatícios, nos termos do art. 19, §1o, I, da Lei no 10.522/2002.

Com contrarrazões, subiram os autos a esta Corte.

É o relatório.

VOTO

Versa o presente recurso de apelação sobre matéria de verba honorária.

A sentença ora recorrida condenou a União ao pagamento de honorários advocatícios em favor da autora, entendendo que “O caso não se subsome às hipóteses de dispensa para contestar e recorrer definidas pelo artigo 19 da Lei n. 10.522/2002” (Id 354527908).

Alega a União em seu apelo que, em vista do disposto no art. 19, §1o, inciso I, da Lei 10.522/02, não haverá condenação da União ao pagamento de honorários advocatícios quando reconhecer a procedência do pedido. Sustenta, também, que por se tratar de norma especial afasta as disposições do Código de Processo Civil, que é lei geral. Aduz, ainda, que o referido artigo da Lei 10.522/02 “cumpre um importante papel no ordenamento jurídico: o de assegurar a efetiva redução de litigiosidade, ao desestimular a alegação, em contestação/impugnação, da falta de interesse de agir, o que poderia, inclusive, resultar na condenação da parte autora ao pagamento de honorários de sucumbência” (Id 354527914).

Inicialmente, destaco o teor do referido art. 19, §1o, da Lei 10.522/02:

Art. 19. Fica a Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional dispensada de contestar, de oferecer contrarrazões e de interpor recursos, e fica autorizada a desistir de recursos já interpostos, desde que inexista outro fundamento relevante, na hipótese em que a ação ou a decisão judicial ou administrativa versar sobre: (Redação dada pela Lei no 13.874, de 2019)

I - matérias de que trata o art. 18;

II - tema que seja objeto de parecer, vigente e aprovado, pelo Procurador-Geral da Fazenda Nacional, que conclua no mesmo sentido do pleito do particular; (Redação dada pela Lei no 13.874, de 2019)

III - (VETADO). (Incluído pela Lei no 12.788, de 2013)

IV - tema sobre o qual exista súmula ou parecer do Advogado-Geral da União que conclua no mesmo sentido do pleito do particular; (Redação dada pela Lei no 13.874, de 2019)

V - tema fundado em dispositivo legal que tenha sido declarado inconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal em sede de controle difuso e tenha tido sua execução suspensa por resolução do Senado Federal, ou tema sobre o qual exista enunciado de súmula vinculante ou que tenha sido definido pelo Supremo Tribunal Federal em sentido desfavorável à Fazenda Nacional em sede de controle concentrado de constitucionalidade; (Redação dada pela Lei no 13.874, de 2019)

VI - tema decidido pelo Supremo Tribunal Federal, em matéria constitucional, ou pelo Superior Tribunal de Justiça, pelo Tribunal Superior do Trabalho, pelo Tribunal Superior Eleitoral ou pela Turma Nacional de Uniformização de Jurisprudência, no âmbito de suas competências, quando: (Incluído pela Lei no 13.874, de 2019)

a) for definido em sede de repercussão geral ou recurso repetitivo; ou (Incluída pela Lei no 13.874, de 2019)

b) não houver viabilidade de reversão da tese firmada em sentido desfavorável à Fazenda Nacional, conforme critérios definidos em ato do Procurador-Geral da Fazenda Nacional; e (Incluída pela Lei no 13.874, de 2019)

VII - tema que seja objeto de súmula da administração tributária federal de que trata o art. 18-A desta Lei. (Incluído pela Lei no 13.874, de 2019)

§ 1o Nas matérias de que trata este artigo, o Procurador da Fazenda Nacional que atuar no feito deverá, expressamente: (Redação dada pela Lei no 12.844, de 2013)

I - reconhecer a procedência do pedido, quando citado para apresentar resposta, inclusive em embargos à execução fiscal e exceções de pré-executividade, hipóteses em que não haverá condenação em honorários; ou (Incluído pela Lei no 12.844, de 2013)

II - manifestar o seu desinteresse em recorrer, quando intimado da decisão judicial. (Incluído pela Lei no 12.844, de 2013)

(...) - negritei

Ressalte-se que, diversamente do que alega a parte apelante, o reconhecimento da procedência do pedido por parte da União Federal somente afasta sua condenação ao pagamento de honorários sucumbenciais, nos termos do inciso I do § 1o do art. 19 da Lei 10.522/02, quando amparado em alguma das hipóteses previstas nos incisos I a VII daquele dispositivo legal. Neste sentido a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. FALTA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA 211/STJ. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. A FAZENDA NACIONAL RECONHECEU EXPRESSAMENTE A PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE E POSTULOU A EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO FISCAL. APLICAÇÃO DO ART. 19, § 1o DA LEI 10.522/2002. NÃO DEVE SER CONDENADA AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.

1. O acórdão recorrido consignou: "Honorários advocatícios A execução fiscal foi extinta em virtude da ocorrência de prescrição intercorrente, após petição da parte executada postulando o reconhecimento (evento 47), tendo a Fazenda concordado com o reconhecimento da prescrição, postulando a extinção da execução fiscal (evento 52). Em relação à condenação da exequente ao pagamento de honorários de sucumbência, dispõe o artigo 19 da Lei no 10.522, de 2002, com a redação dada pelas Leis no 11.033, de 2004, e no 12.844, de 2013: (...) No caso dos autos, como referido, a exequente reconheceu expressamente a prescrição intercorrente e postulou a extinção da execução fiscal. Tendo em vista que o reconhecimento do pedido se deu com base em julgado do STJ em recurso repetitivo (tema 566 - REsp n.o 1.340.553/RS), bem como que há Ato Declaratório da PGFN (Ato Declaratório n.o 1/2011), a Fazenda Nacional não há que ser condenada ao pagamento de honorários advocatícios, em atenção ao disposto no art. 19, II e V, e § 1o, I, da Lei n.o 10.522/2002, pelo que não merece reparo a sentença" (fls. 207-208, e- STJ).

2. Quanto à controvérsia, na espécie, não houve o prequestionamento da tese recursal (art. 85 do CPC/2015), uma vez que a questão postulada não foi examinada pela Corte de origem sob o viés pretendido pela parte recorrente.

3. O prequestionamento implícito ocorre quando, embora ausente a citação expressa ao dispositivo legal, a matéria nele disciplinada e no seu preciso termo é abordada no provimento jurisdicional.

4. No caso, a situação descrita no artigo supracitado não foi tratada no acórdão do Tribunal a quo, que utilizou o art. 19, II e V, e § 1o, I, da Lei 10.522/2002 para tratar da controvérsia.

5. Não se conhece do Recurso Especial quanto a matéria que não foi especificamente enfrentada pelo Tribunal origem, dada a ausência de prequestionamento. Incidência, por analogia, da Súmula 211/STJ 6. Ademais, o acórdão recorrido está em sintonia com a jurisprudência do STJ no sentido de que, "de acordo com a atual redação do inciso I do § 1o do art. 19 da Lei 10.522/2002, que foi dada pela Lei 12.844/2013, a Fazenda Nacional é isenta da condenação em honorários de sucumbência nos casos em que, citada para apresentar resposta, inclusive em embargos à execução fiscal e em exceções de pré-executividade, reconhecer a procedência do pedido nas hipóteses dos arts. 18 e 19 da Lei 10.522/2002".

7. Agravo Interno não provido.

(AgInt nos EDcl no AREsp n. 1.817.777/RS, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 16/11/2021, DJe de 16/12/2021.) - destaquei

Cito, ainda, precedentes desta Corte:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO FISCAL. AUSÊNCIA DAS HIPÓTESES LEGAIS DE DISPENSA PREVISTAS NA LEI n. 10.522/2002. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DEVIDOS. BOA-FÉ. REDUÇÃO PELA METADE. ART. 90, §4o DO CPC. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1 - O art. 19, § 1o, da Lei n. 10.522/2002, que prevê o afastamento da condenação em honorários advocatícios quando a Fazenda Pública reconhece expressamente a procedência do pedido, deve ser interpretado de modo restrito.

2 - Da leitura da legislação supracitada, depreende-se que, no caso de reconhecimento da procedência do pedido por ocasião da contestação do feito, nas hipóteses previstas nos incisos I a VII do art. 19 da Lei n. 10.522/2002, a Fazenda Nacional está isenta do pagamento de honorários advocatícios.

3 - É incontroverso que não se trata das hipóteses previstas nos incisos de I a VII do art. 19 da Lei n. 10.522/2002.

4 - Portanto, não há como afastar a condenação da exequente ao pagamento de honorários advocatícios na hipótese.

5 - Embora não se trate de contestação como literalmente disposto no § 4o do art. 90 do CPC, a resposta da União Federal reconhecendo a impossibilidade de prosseguimento do feito e requerendo sua extinção, revela sua conduta de boa-fé para abreviar o curso da demanda e evitar o esgotamento das vias recursais.

6 - Apelação parcialmente provida para condenar a União ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 5% (cinco por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do disposto no art. 90, § 4o, do CPC.

(TRF 3a Região, 3a Turma, ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL - 0008237-88.2016.4.03.6128, Rel. Desembargador Federal CONSUELO YATSUDA MOROMIZATO YOSHIDA, julgado em 12/06/2023, DJEN DATA: 15/06/2023) - destaquei

TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. EXTINÇÃO. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CONDENAÇÃO. ART. 19, PARÁGRAFO 1o DA LEI 10.522/02. INAPLICABILIDADE. ART. 90, PARÁGRAFO 4o DO CPC. REDUÇÃO PELA METADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. A Apelante deixou de comprovar que o reconhecimento se enquadra em alguma das hipóteses circunscritas pelo artigo 19, § 1o, da Lei 10.522/2002, motivo pelo qual a sucumbência é devida. Nesse sentido, conforme consignado na r. sentença a seguir: “Convém anotar que o parágrafo 1o, do artigo 19, expressamente delimita os casos em que haverá a sua aplicabilidade, isto é, 'nas matérias de que trata este artigo'. Observo, entretanto, que o presente caso não trata de nenhum tema ou matérias do rol do supramencionado art. 19 da Lei no 10.522/2002, e tampouco daquelas relativas ao artigo 18 (prevista no inciso I do art. 19).”

2. Desta forma, verifico que a hipótese dos autos não está enquadrada em qualquer das situações elencadas nos incisos do caput do artigo 19, da Lei n. 10.522 /2002, pelo que não há fundamento para dispensa de honorários advocatícios no presente caso.

3. Contudo, em razão do reconhecimento da procedência do pedido por parte do IBAMA, que não apresentou resistência à extinção do feito, deve incidir o disposto no artigo 90, § 4o, do CPC: "Art. 90. Proferida sentença com fundamento em desistência, em renúncia ou em reconhecimento do pedido, as despesas e os honorários serão pagos pela parte que desistiu, renunciou ou reconheceu. (...) § 4o Se o réu reconhecer a procedência do pedido e, simultaneamente, cumprir integralmente a prestação reconhecida, os honorários serão reduzidos pela metade."

4. Apelação parcialmente provida.

(TRF 3a Região, 4a Turma, ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL - 5005304-12.2020.4.03.6130, Rel. Desembargador Federal MARCELO MESQUITA SARAIVA, julgado em 22/08/2023, Intimação via sistema DATA: 31/08/2023) – destaquei

AGRAVO INTERNO. AÇÃO ANULATÓRIA DE CRÉDITO TRIBUTÁRIO INSCRITO EM DÍVIDA ATIVA POR FORÇA DA PRESCRIÇÃO. RECONHECIMENTO DA PROCEDÊNCIA DO PEDIDO HOMOLOGADA POR SENTENÇA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DEVIDOS. INAPLICABILIDADE DO ART. 19, § 1o, I, DA LEI No 10.522/2002. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.

1. A hipótese dos autos não admite a aplicação da norma isentiva prevista no art. 19, § 1o, I, da Lei no 10.522/2002, uma vez que o dispositivo exige que o Procurador da Fazenda Nacional que atuar no feito, quando citado para apresentar resposta, expressamente reconheça a procedência do pedido, bem como que o caso se enquadre nas situações previstas nos incisos do caput do referido dispositivo legal.

2. É certo que a União Federal não contestou a ação e reconheceu expressamente a procedência do pedido. Porém, o caso – reconhecimento de prescrição de débitos de Simples Nacional – não permite a dispensa do pagamento de honorários porque não se enquadra nos temas listados nos incisos do caput do art. 19 da Lei no 10.522/2002.

3. Ao contrário do que sustenta a agravante, o caso não se subsome à regra do inciso II do art. 19 da Lei no 10.522/2002 porque não foi apresentado parecer, vigente e aprovado pelo Procurador-Geral da Fazenda Nacional, que conclua no mesmo sentido do particular. A Portaria PGFN no 502, art. 2o, X, não se confunde com parecer que conclua no mesmo sentido do particular.

4. Recurso desprovido.

(TRF 3a Região, 6a Turma, ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL - 5011156-39.2022.4.03.6100, Rel. Desembargador Federal LUIS ANTONIO JOHONSOM DI SALVO, julgado em 15/09/2023, DJEN DATA: 21/09/2023) - destaquei

No caso dos autos, a União informou que deixaria de contestar com base nos documentos que anexou, dos quais se destaca o Despacho Decisório no 8.076/2024 do Auditor-Fiscal da Receita Federal que, diante das apurações que fez, determinou a comunicação à Procuradoria da Fazenda Nacional para cancelamento da inscrição do débito (Id 354527902).

Nesta senda, verifica-se que o reconhecimento do pedido por parte da União Federal não está fundamentado em quaisquer dos incisos do art. 19 da Lei 10.522/2002.

Por outro lado, revela-se adequada a redução pela metade da verba honorária, nos termos do art. 90, § 4o, do Código de Processo Civil, que autoriza a redução da verba honorária pela metade quando o réu reconhece a procedência do pedido e cumpre a obrigação correspondente.

Assim, tendo a União reconhecido a procedência do pedido e não oposto resistência à pretensão deduzida na inicial, não criando óbices à sua satisfação, impõe-se a redução pela metade da verba honorária fixada na sentença.

Neste sentido, destaco julgado desta Turma:

TRIBUTÁRIO. ANULATÓRIA DE DÉBITOS. INSCRIÇÃO NA DÍVIDA ATIVA. RECONHECIMENTO DO PEDIDO PELA UNIÃO APÓS A SUA CITAÇÃO. ART. 19, § 1°, I, DA LEI No 10.522/2002. INAPLICÁVEL AO CASO. CPC, ART. 90, § 4o, DO CPC. REDUÇÃO DOS HONORÁRIOS. POSSIBILIDADE.

- O honorário advocatício sucumbencial é direito do advogado que trabalhou em litígio judicial e representa obrigação pecuniária de quem deu causa ao feito, devendo ser quantificado como regra geral, considerando o labor da advocacia e o benefício econômico envolvido na ação.

- Porque a regra geral para a fixação de honorários sucumbenciais combina o trabalho do advogado, o benefício econômico e a causalidade, as hipóteses de dispensa e de redução dessa verba devem ser interpretadas restritivamente, sobre o que emergem o art. 18 e o art. 19, ambos da Lei no 10.522/2002 (com as alterações da Lei no 11.033/2004, da Lei n° 12.844/2013, e da Lei no 13.874/2019), assim redigidos

- No caso dos autos, após a sua citação, a União reconheceu o pedido, o que foi homologado pelo juízo de origem, obstando-se as consequências negativas decorrentes do débito correspondente. Todavia, inaplicável ao caso a desoneração do pagamento de honorários na forma do art. 19, § 1°, I, da Lei n° 10.522/2002, que se restringe às hipóteses previstas nos arts. 18 e 19 da mesma lei. Por outro lado, embora não sendo o caso de desoneração integral da condenação em verba honorária, devem ser empregados os critérios gerais para a quantificação do direito do advogado em vista de seu trabalho no processo e do benefício econômico da lide, observando-se o art. 90, §4o, do CPC/2015, que permite a redução dos honorários pela metade se o réu reconhecer a procedência do pedido e, simultaneamente, cumprir integralmente a prestação reconhecida.

- Embora a regra geral seja a fixação de honorários nos termos do art. 85 do CPC/2015, a redução pela metade prevista no art. 90, §4o, da mesma lei processual, é aplicável à Fazenda Pública, sob pena de o cumprimento de regramento orçamentário resultar em diferenciação indevida do ente estatal que, como qualquer outra parte-ré, reconhece a procedência do pedido (à evidência, não sendo o caso de ausência de interesse de agir anterior à propositura do feito). Ademais, pelo CPC/2015 (tanto do art. 85 quanto do art. 90, §4o), os honorários sucumbenciais devem ser dimensionados pela combinação do trabalho do advogado com o benefício econômico da lide, que certamente será reduzido se o ente estatal vier aos autos e reconhecer a procedência do pedido.

- A presente ação foi ajuizada com o objetivo de ver anulados débitos já inscritos em dívida ativa, referentes a contribuições patronais. A parte autora informou que os recolhimentos foram efetuados, mas que, por um lapso, utilizou-se de GPS, e não de DARF, para realizar os pagamentos. Informou que a inscrição em dívida ativa foi realizada enquanto pendentes de análise três requerimentos administrativos de conversão de GPS para DARF. O pedido liminar de suspensão da exigibilidade dos débitos foi deferido e, uma vez cumprida a decisão, a União se manifestou informando que deixaria de contestar e requerendo a aplicação do artigo 19, § 1o, I, da Lei no. 10.522/02, sendo proferida a sentença ora impugnada, a qual homologou o reconhecimento do pedido e condenou a União ao pagamento de honorários advocatícios. Portanto, em que pese não seja caso de desoneração integral da condenação em verba honorária, devem ser empregados os critérios gerais do art. 85, §§2o e 3o, do CPC/2015 (em seus limites mínimos, tendo como parâmetro o montante atribuído à presente causa), com a redução pela metade de que trata o art. 90, §4o, do mesmo código.

- Apelação parcialmente provida.

(TRF 3a Região, 2a Turma, ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL - 5025448-29.2022.4.03.6100 Relator(a) para acórdão: Desembargador Federal JOSE CARLOS FRANCISCO, julgado em 27/08/2024, DJEN DATA: 29/08/2024)

Reforma-se, portanto, a sentença quanto à verba honorária.

Diante do exposto, dou parcial provimento ao recurso da União, nos termos supra.

É como voto.

EMENTA

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA. INEXIGIBILIDADE DE CDA. CANCELAMENTO DE DÉBITO EM DÍVIDA ATIVA APÓS REVISÃO ADMINISTRATIVA. RECONHECIMENTO DO PEDIDO PELA UNIÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. INAPLICABILIDADE DO ART. 19, § 1o, I, DA LEI No 10.522/2002. AUSÊNCIA DE ENQUADRAMENTO NAS HIPÓTESES LEGAIS. REDUÇÃO DA VERBA HONORÁRIA. ART. 90, § 4o, DO CPC. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação interposta pela União contra sentença que, em ação declaratória destinada ao reconhecimento da inexigibilidade da CDA no 80123019876-69 e ao cancelamento do protesto do título, homologou o reconhecimento da procedência do pedido após revisão administrativa que determinou o cancelamento do débito. O juízo de primeiro grau declarou a inexigibilidade da CDA e condenou a União ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa. A União recorre pleiteando o afastamento da condenação em honorários com fundamento no art. 19, § 1o, I, da Lei no 10.522/2002.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se o reconhecimento da procedência do pedido pela União, após revisão administrativa do débito, autoriza a dispensa do pagamento de honorários advocatícios com base no art. 19, § 1o, I, da Lei no 10.522/2002; e (ii) estabelecer se, na ausência de enquadramento nas hipóteses legais de dispensa, é cabível a redução da verba honorária nos termos do art. 90, § 4o, do Código de Processo Civil.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O afastamento da condenação em honorários advocatícios com fundamento no art. 19, § 1o, I, da Lei no 10.522/2002 exige que o reconhecimento da procedência do pedido esteja amparado em uma das hipóteses previstas nos incisos I a VII do caput do referido dispositivo legal.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e desta Corte estabelece que a regra de dispensa de honorários prevista no art. 19 da Lei no 10.522/2002 possui natureza excepcional e deve ser interpretada restritivamente.

A ausência de enquadramento nas hipóteses legais impede a aplicação da regra de dispensa de honorários advocatícios.

Todavia, o reconhecimento do pedido e a ausência de resistência efetiva à pretensão da parte autora autorizam a aplicação da regra prevista no art. 90, § 4o, do CPC, que admite a redução da verba honorária pela metade quando o réu reconhece a procedência do pedido e cumpre a obrigação correspondente.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso da União parcialmente provido.

Tese de julgamento:

O afastamento da condenação em honorários advocatícios com base no art. 19, § 1o, I, da Lei no 10.522/2002 somente é possível quando o reconhecimento da procedência do pedido estiver fundamentado em uma das hipóteses previstas nos incisos I a VII do caput do referido dispositivo.

O reconhecimento da procedência do pedido pela Fazenda Pública, desacompanhado do enquadramento nas hipóteses legais do art. 19 da Lei no 10.522/2002, não afasta a sucumbência.

O reconhecimento do pedido pelo réu, aliado à ausência de resistência à pretensão deduzida em juízo, autoriza a redução da verba honorária pela metade, nos termos do art. 90, § 4o, do Código de Processo Civil.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 85, §§ 2o e 3o, e 90, § 4o; Lei no 10.522/2002, art. 19, § 1o.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt nos EDcl no AREsp no 1.817.777/RS, Rel. Min. Herman Benjamin, 2a Turma, j. 16/11/2021, DJe 16/12/2021; TRF3, ApCiv no 0008237-88.2016.4.03.6128, Rel. Des. Fed. Consuelo Yatsuda Moromizato Yoshida, 3a Turma, j. 12/06/2023, DJEN 15/06/2023; TRF3, ApCiv no 5005304-12.2020.4.03.6130, Rel. Des. Fed. Marcelo Mesquita Saraiva, 4a Turma, j. 22/08/2023; TRF3, ApCiv no 5011156-39.2022.4.03.6100, Rel. Des. Fed. Luis Antonio Johonsom Di Salvo, 6a Turma, j. 15/09/2023; TRF3, ApCiv no 5025448-29.2022.4.03.6100, Rel. p/ acórdão Des. Fed. José Carlos Francisco, 2a Turma, j. 27/08/2024.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Segunda Turma decidiu, por unanimidade, dar parcial provimento ao recurso da União, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

AUDREY GASPARINI

Relatora do Acórdão